Tribunal: TJDFT
Processo: 0742227-52.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-05-15
Data de publicação: 2025-05-28

Ementa:
Ementa: direito penal e processual penal. Apelação criminal. Roubo majorado. Continuidade delitiva. Prisão preventiva mantida após condenação em regime semiaberto. Compatibilidade entre prisão cautelar e regime fixado na sentença. Redução do número de dias-multa. Recurso parcialmente provido.

I. Caso em exame

1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu à pena de 8 (oito) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, pela prática de três crimes de roubo majorado, em continuidade delitiva. A defesa não impugna a materialidade nem a autoria, mas busca a revogação da prisão preventiva, sob o argumento de incompatibilidade com o regime semiaberto fixado na sentença. Subsidiariamente, requer o ajuste na pena de multa imposta.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a manutenção da prisão preventiva é compatível com o regime semiaberto fixado na sentença condenatória; e, (ii) estabelecer se a pena de multa foi corretamente fixada, nos termos da sistemática trifásica e da aplicação do art. 11 do Código Penal.

III. Razões de decidir

3. A prisão preventiva pode ser mantida mesmo após a condenação em regime semiaberto, desde que estejam presentes os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal e a medida esteja devidamente fundamentada, conforme entendimento do STF e STJ.

4. Se a justificativa apresentada na sentença para a manutenção da custódia cautelar mostra-se idônea, especialmente diante da gravidade concreta dos fatos e necessidade de garantir a ordem pública, ela deve ser mantida.

5. A compatibilidade entre a prisão preventiva e o regime semiaberto fixado na sentença está condicionada à atuação do juízo da execução, que deve promover a adequação da custódia ao regime imposto.

6. A pena de multa, se aplicada conforme a sistemática trifásica, deve respeitar o disposto no art. 11 do Código Penal, que veda o arredondamento para cima em prejuízo do réu, as frações devem ser desprezadas

IV. Dispositivo

7. Recurso parcialmente provido